Tribunal: TJMT
Processo: 1010243-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010243-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA WESCHTER - CPF: 716.724.191-15 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (AGRAVANTE), EDSON JAIR WESCHTER - CPF: 688.242.540-04 (AGRAVADO), RENAN CHAVES - CPF: 123.184.647-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA SECURITÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisões que indeferiram a produção de prova pericial médica e de reprodução simulada dos fatos em ação indenizatória securitária, na qual se discute o pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de alegado sinistro envolvendo sequestro-relâmpago.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial médica configura cerceamento de defesa, diante da necessidade de aferição técnica do grau de invalidez contratual; (
ii
) saber se é cabível a reprodução simulada dos fatos como meio de prova no processo civil, especialmente quando fundada em alegação de fraude e possível imputação criminal.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica revela-se imprescindível quando a controvérsia envolve a quantificação da invalidez permanente segundo critérios técnicos previstos em contrato securitário, não sendo suficiente a constatação visual da lesão, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

4. A inversão do ônus da prova em desfavor da seguradora reforça o direito à produção probatória adequada, sendo inviável restringir meios técnicos indispensáveis à demonstração de suas alegações.

5. A reprodução simulada dos fatos, por sua natureza excepcional, mostra-se inadequada no processo civil, sobretudo diante do
decurso temporal significativo entre o evento e a prova pretendida, o que compromete sua fidedignidade.

6. A exigência de participação do autor em reconstituição destinada a infirmar sua narrativa, fundada em imputação de fraude, viola o princípio da não autoincriminação, que impede a compulsoriedade de colaboração em prova de natureza potencialmente incriminadora.

7. A suficiência do conjunto probatório documental e testemunhal, aliada à necessidade de preservação da coerência jurisprudencial, afasta a utilidade da medida pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial médica é indispensável em demandas securitárias quando necessária à aferição técnica do grau de invalidez segundo critérios contratuais. 2. A reprodução simulada dos fatos é inadmissível no processo civil quando desproporcional, tecnicamente ineficaz ou violadora do princípio da não autoincriminação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII; CPC,
arts
. 369, 370, 373, 379 e 1.015; CPP, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; TJMT,
AgRg
1038047-72.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
contra as decisões interlocutórias (id.216922535 e 224550688) proferidas pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória de Seguro no 1016805-65.2024.8.11.0041 movida por
EDSON JAIR WESCHTER.

A decisão agravada indeferiu os pedidos de produção de prova pericial médica e de reprodução simulada dos fatos formulados pela seguradora ré. O juízo de origem fundamentou que a perícia médica seria desnecessária ante a
incontroversia
da amputação, sendo a quantificação matéria de direito. Quanto à reprodução simulada, entendeu ser medida típica da esfera criminal, desproporcional e desnecessária, eis que a dinâmica do evento poderia ser aferida por outros meios.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese
, c
erceamento de
d
efesa
, a
lega
ndo
que o indeferimento obsta a comprovação da sua tese central de defesa, qual seja, a ocorrência de fraude (art. 171, V, do CP) e ausência de nexo causal na narrativa do segurado sobre o suposto sequestro-relâmpago.

Defende a n
ecessidade da
p
erícia
m
édica
, a
rgumenta
ndo
que a prova é essencial para enquadrar a lesão nos limites e graduações da tabela de
i
nvalidez
p
ermanente do contrato específico, não bastando a constatação visual da amputação.

Alude da n
ecessidade da
r
eprodução
s
imulada
, d
efende
ndo
que a narrativa do autor apresenta diversas inconsistências
,

como
uso de celular sem chip, trajeto do veículo não identificado, ausência de exame de corpo de delito imediato, e que
a reconstituição é o meio técnico para desmascarar a fraude premeditada.

Invoca o Tema 988 do STJ (Taxatividade Mitigada).

Em decisão (
id.
353770367), deferiu
-se
a tutela recursal, determinando a produção de ambas as provas, por
visualiza
r o risco de cerceamento de defesa, especialmente diante da inversão do ônus da prova operada em desfavor da seguradora.

O
a
gravado apresentou contrarrazões (
id.
358597363), arguindo
, i
nexistência de urgência para mitigar o rol do art. 1.015 do CPC. Cita precedente da 5a Câmara de Direito Privado deste TJMT (
AgRg
1038047-72.2025.8.11.0000) que, em caso idêntico envolvendo o mesmo autor e fato, negou o agravo contra o indeferimento da reprodução simulada.

Informa a juntada de prova emprestada
de
laudo judicial da 9a Vara Cível de Cuiabá
,
que já atestou o nexo causal e o grau de invalidez.

Alega a i
mpossibilidade
j
urídica da
r
eprodução
e

da
v
iolação ao princípio
nemo

tenetur
se
detegere
(não autoincriminação), visto que a seguradora imputa crime ao autor. Aponta o decurso de mais de 3
(três)
anos desde o fato, o que tornaria a prova
ineficaz
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (
id.
352532877).

Quanto à hipótese de cabimento, embora o indeferimento de provas não conste expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, aplico a tese da Taxatividade Mitigada (Tema 988/STJ). A verificação da necessidade de prova pericial em casos de alegação de fraude securitária e inversão do ônus probatório demonstra urgência decorrente da inutilidade do julgamento diferido em sede de apelação, que poderia acarretar a anulação de todo o processo por cerceamento de defesa. Portanto, conheço do recurso.

M
érito

A controvérsia cinge-se à necessidade de produção de prova pericial médica e de reprodução simulada dos fatos para o deslinde de ação
em que
se discute o pagamento de indenização por invalidez permanente.

Da Prova Pericial Médica

Assiste razão à
a
gravante. Embora a amputação do dedo indicador seja um fato físico visível, o contrato de seguro possui particularidades quanto à graduação da invalidez para fins de pagamento
, conforme
art
.

5o, das
Condições Gerais do Seguro
(
id.
175412548
-origem
).

O magistrado não detém conhecimento técnico médico para avaliar o grau de redução funcional e sua repercussão no patrimônio físico do segurado sob a ótica estritamente securitária. Ainda que exista prova emprestada de outro processo, a
a
gravante tem o direito de produzir prova sob o crivo do contraditório nestes autos, especialmente quando lhe foi atribuído o ônus probatório.

O cerceamento mostra-se presente, especialmente diante do contraditório dinâmico, que assegura à parte o direito de participação e influência no processo. Não é suficiente a mera possibilidade formal de manifestação; é imprescindível o acesso real e efetivo ao procedimento, abrangendo a produção de provas. Nesse contexto, garante-se às partes não apenas a apresentação de argumentos de fato e de direito, mas também a oferta de provas e a participação em todas as etapas processuais relevantes para a decisão.

Da Reprodução Simulada dos Fatos

Neste ponto, após detida análise das contrarrazões e das circunstâncias fáticas, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Inicialmente
,
cumpre
registrar que a reprodução simulada dos fatos
, conforme
art. 7o do Código de Processo Penal, assume caráter de excepcionalidade absoluta na seara cível. No caso vertente, observa-se que o suposto sinistro remonta a 01/11/2022, de sorte que a pretensão de realizar uma reconstituição após o transcurso de mais de três anos revela-se tecnicamente
ineficaz
.

O expressivo lapso temporal compromete a higidez da diligência, porquanto o esmaecimento da memória e as modificações ambientais retiram da reprodução simulada a fidedignidade exigida para o deslinde da controvérsia
.

Ademais, surge um impedimento constitucional intransponível. A seguradora fundamenta seu pedido na tese de que o autor cometeu o crime de fraude para recebimento de seguro (art. 171, V, CP). Ao exigir que o autor participe de uma reprodução simulada para provar que sua narrativa é falsa, a seguradora atenta contra o princípio da não autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
), garantido pelo art. 5o, LXIII, da CF e art. 379 do CPC. Ninguém pode ser compelido a colaborar com a produção de prova que fundamente uma imputação criminal contra si.

Ressalte-se que este Egrégio Tribunal, por sua 5a Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo Regimental Cível n. 1038047-72.2025.8.11.0000
,
enfrentou situação absolutamente idêntica
com
mesmo autor, mesmo sequestro, seguradora distinta
,
e concluiu pela desnecessidade e inadequação da reprodução simulada. Em observância ao dever de uniformização e coerência da jurisprudência (art. 926, CPC), deve prevalecer o entendimento de que a dinâmica do evento pode ser aferida pelo vasto acervo documental
,

como I
nquérito Policial, prontuários, perícias da
Politec etc.
,
e testemunhal já deferido.

Em face d
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a realização da prova pericial médica, mantendo o indeferimento da reprodução simulada dos fatos.

Por conseguinte, revogo parcialmente a liminar anteriormente concedida, mantendo-a apenas quanto à perícia médica.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026